Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721099-15.2020.8.07.0001 APELANTE: SERGINA GONCALVES DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por Sergina Gonçalves da Silva (Autora) na Apelação Id. 21812251, interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação proposta contra o BRB Banco de Brasília S.A e o Cartão BRB S.A, referentes aos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento e conta corrente. Em síntese, a Apelante argumenta que há probabilidade de a Apelação ser provida, tendo em vista que a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que os descontos na conta corrente e no contracheque devem ser limitados a 30% da remuneração líquida. Sustenta que há probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, pelo evidente risco à subsistência. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos respeitem sua margem consignável (R$ 671,49), com a consequente suspensão dos descontos na conta corrente até a liquidação dos empréstimos consignados. É o relato do necessário. Decido. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme o disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator, “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No caso em análise, observo o parcial preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela recursal. De logo, enfatizo que o empréstimo consignado em folha de pagamento e os descontos em conta corrente não se confundem quanto ao seu objeto. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016, o qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre as quais os empréstimos bancários, não podem exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito (Decreto no 8.690/2016, art. 5°, I e II). No âmbito do Distrito Federal, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é regulado pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal das consignações facultativas, dentre as quais os empréstimos bancários, não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Já os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que o presente processo cuida tanto de empréstimos para desconto em conta corrente quanto consignados contraídos pela Autora junto aos Apelados (Id. 21812155, Id. 21812156, Id. 21812216, Id. 21812215 e Id. 21812217). Por outro lado, verifica-se que também foram efetivados descontos parcelados na conta corrente, conforme extratos juntados aos autos (Id. 21812152, Id. 21812153, Id. 21812154 e Id. 218121). No que se refere às consignações em folha de pagamento, tal qual reconhecido pela r. sentença, não se afere qualquer ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido da Autora, de modo que não há razão para impor a pretendida limitação. Aliás, os descontos em folha de pagamento sequer são relacionados aos Réus, mas aos Bancos PAN e Olé. Em relação aos descontos de empréstimos bancários em sua conta corrente, a orientação jurisprudencial tem permitido a limitação de 30% da remuneração líquida depositada, de modo a garantir ao devedor saldo suficiente para viver com dignidade. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência dominante do STJ limita os descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% dos valores depositados na conta corrente dos clientes, a título de remuneração mensal. 2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora, para limitar os descontos em sua conta corrente 30% sobre o valor depositado”. (Acórdão n.681717, 20110110562395APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2013, Publicado no DJE: 05/06/2013. Pág.: 136) “(...) O salário possui natureza alimentar e goza de proteção constitucional. Admite-se o pagamento de empréstimo bancário, por meio de desconto em folha, desde que o desconto não ultrapasse 30% do rendimento líquido do mutuário.” (...) (Acórdão n.696987, 20080110212840APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2013, Publicado no DJE: 31/07/2013. Pág.: 80) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. OBSERVÂNCIA. 1. A licitude dos descontos de mútuo bancário em conta corrente destinada a recebimento de salário não autoriza a apropriação de montante que inviabilize a capacidade de subsistência do devedor. 2. Cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de trinta por cento conforma-se com o princípio da razoabilidade, evitando-se onerosidade excessiva ao mutuário. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela. 4. Agravo provido.” (Acórdão n.684382, 20120020293756AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 64) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO COM DÉBITOS LANÇADOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL LÍQUIDA DO DEVEDOR. 1. Os empréstimos concedidos por instituições bancárias na modalidade de consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente não podem superar a capacidade de pagamento do devedor. 2. Impõe-se a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida mensal, de modo a preservar a subsistência do devedor. 3. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão n.798307, 20120110759230APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 17/07/2014. Pág.: 107) Ainda que a Autora tenha livremente pactuado descontos em sua conta bancária, não se pode olvidar que as peculiaridades que se põe em Juízo devem ser observadas, com intuito de preservar a dignidade da devedora, sobretudo porque os descontos inviabilizam o mínimo necessário à subsistência. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de a Autora honrar seus compromissos quanto o necessário à subsistência própria e de sua família. No caso, os descontos em folha de pagamento a título de liquidação parcela consignado ocupam todo o saldo da remuneração depositada na conta corrente da Autora, conforme explanado na petição Id. 21812145. Por outro lado, a limitação de 30% (trinta por cento) incide tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento, mas não sobre a soma das prestações devidas. Assim, presente a probabilidade do direito alegado pela Apelante, uma vez que a jurisprudência aceita a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Ademais, os referidos descontos comprometem sua subsistência, evidenciando o requisito perigo da demora. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão da tutela recursal para determinar aos Réus que limitem os descontos relativos aos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tormem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora